Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-26.2024.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PARÂMETROS.
1. A fixação de honorários advocatícios em favor do advogado do réu é cabível nos casos em que, indeferida a petição inicial sem que tenha havido citação ou comparecimento espontâneo deste, o autor interpuser apelação, o réu for intimado e apresentar contrarrazões e o Tribunal mantiver a sentença.
2. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil estabelece que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil devem ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Agravo interno desprovido.